Tribunal: TJES
Processo: 5024645-26.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024645-26.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR BARCELOS BORTOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, 15 dias de detenção, regime inicial semiaberto, e 760 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência; (ii) estabelecer se a pena-base e a multa foram corretamente fixadas, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo de química forense que atestam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que relataram a abordagem, a fuga, o acompanhamento ininterrupto, a colisão do veículo e a apreensão da droga no interior do automóvel conduzido exclusivamente pelo réu.

A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando harmônica com os demais elementos probatórios.

A conduta de desobedecer reiteradas ordens de parada e empreender fuga em alta velocidade configura o crime de desobediência, evidenciando dolo na resistência à ordem legal de funcionário público no exercício da função.

A pena-base do crime de tráfico é corretamente exasperada diante da elevada culpabilidade, evidenciada pelo transporte de grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 3kg de cocaína e crack, drogas de alta nocividade e potencial viciante.

As circunstâncias do crime justificam a valoração negativa, pois o réu pratica o delito em contexto de fuga, no período noturno, utilizando veículo automotor para transporte da droga, o que revela maior gravidade do modus operandi.

A pena de multa fixada em 760 dias-multa observa o intervalo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5024645-26.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR BARCELOS BORTOLINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO VICENTE WERNERSBACH - ES23626-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
VITOR BARCELOS BORTOLINI
,

contra a sentença (id 17613234) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e desobediência (art. 330, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em razões recursais (id 17613244) a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, e subsidiariamente, requer a fixação da pena-base do crime de tráfico no mínimo legal, e a redução da multa aplicada.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 03/07/2025, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha-ES, policiais militares realizavam uma operação de fiscalização de trânsito denominada “Lei Seca”, quando abordaram o réu, que conduzia um veículo Chevrolet Onix.

Ao ser solicitado a apresentar a CNH e os documentos do veículo, teria se recusado a obedecer à ordem policial, arrancado com o automóvel e empreendido fuga em alta velocidade, no entanto, colidiu com um muro e tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos policiais.

Durante buscas no interior do veículo, foram apreendidos aproximadamente 1,635 kg de cocaína e 1,475 kg de crack, substâncias que eram destinadas à traficância.

Quanto ao pedido de absolvição, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos anexados no id 17612696, bem como, o laudo de química forense (id 17612714).

A autoria também está demonstrada, pois em juízo, o Policial Militar
Ednaldo Alves da Costa Filho
(id 17613234) relatou que durante operação “Lei Seca”, o acusado inicialmente atendeu à abordagem, mas ao perceber que seria submetido a verificações adicionais, arrancou bruscamente com o veículo, desobedecendo à ordem legal e empreendendo fuga.

Informou que houve acompanhamento ininterrupto até a colisão do veículo contra um muro, momento em que o réu tentou fugir a pé, sendo alcançado e contido, bem como confirmou que a droga foi localizada no interior do veículo, no assoalho próximo ao banco traseiro, e que o acusado era o único ocupante do automóvel.

No mesmo sentido, é o depoimento do policial
Samuel Aguiar da Cunha
(id 17613234) confirmando que o apelante desobedeceu reiteradas ordens de parada, empreendeu fuga por vários minutos e estava sozinho no veículo durante todo o trajeto.

Destacou que, após a interceptação, constatou-se a existência de aproximadamente 3kg de entorpecentes no interior do carro.

No caso, os relatos de ambos os policiais se mostraram convergentes, coerentes e detalhados, descrevendo com clareza as circunstâncias da abordagem e os atos do apelante, reforçando a credibilidade de seus testemunhos.

Importante destacar que a palavra de policiais, em especial nos crimes de tráfico de entorpecentes, é apta a embasar condenação quando revestida de firmeza, coerência e harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na hipótese.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Indo adiante, quanto ao pedido de redução da pena-base do delito de tráfico de drogas, fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tenho que deve ser mantida a desvaloração da baliza “culpabilidade”, pois o réu agiu com elevado grau de reprovabilidade, transportando grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 3kg de crack e cocaína, drogas notoriamente deletérias e altamente viciante, o que justifica a exasperação da reprimenda.

No que se refere as “circunstâncias”, tenho que o crime foi praticado em contexto de fuga e em horário noturno, utilizando-se de veículo para o transporte da droga, a revelar a gravidade do modus operandi empregado na prática delitiva.

Por fim, quanto à pena de multa, entendo igualmente correta sua fixação em 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, já que dentro do intervalo previsto no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que vai de 500 a 1.500 dias-multa, sendo certo que o montante estipulado guarda simetria com a reprimenda corporal e respeita o princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17867531),
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.